Tribunal: TJBA
Processo: 8040392-25.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8040392-25.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANA CLAUDIA RIBEIRO DA SILVA Advogado(s): IMPETRADO: SECRETARIO MUNICIPAL DE GESTÃO DA PREFEITURA DE SALVADOR e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. OMISSÃO NO JULGADO. EXCEÇÃO LEGAL AO INTERSTÍCIO TEMPORAL DE NOVA CONTRATAÇÃO. ART. 38, § 3º, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 02/1991. PRIMEIRO CONTRATO DECORRENTE DE CALAMIDADE PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS AFASTADA. EFEITO MODIFICATIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que havia mantido ato administrativo do Município de Salvador negando posse à candidata aprovada em processo seletivo simplificado (Edital nº 01/2022) para o cargo de enfermeira. A negativa fundamentou-se na vedação de cumulação de cargos e na exigência do interstício temporal de metade do contrato anterior, previsto no art. 38, § 3º, da Lei Complementar nº 02/1991. A embargante sustentou omissão, ao argumento de que seu primeiro contrato, para o cargo de técnica em enfermagem, decorrera de situação de calamidade pública, hipótese de exceção legal ao referido interstício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de reconhecer a inaplicabilidade do art. 38, § 3º, da Lei Complementar nº 02/1991, em razão de o contrato anterior ter decorrido de calamidade pública; (ii) examinar se subsiste a alegação de acumulação ilícita de cargos frente à manifestação expressa da candidata de desvinculação do contrato anterior. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022), não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado. Constatada omissão no acórdão quanto à exceção legal prevista no art. 38, § 3º, da Lei Complementar nº 02/1991, que afasta o interstício temporal quando a contratação anterior decorre de calamidade pública, hipótese que se aplica ao contrato de técnica em enfermagem firmado pela embargante. Demonstrada nos autos a intenção da embargante de rescindir o vínculo anterior, resta prejudicada a alegação de cumulação de cargos públicos levantada pela Administração. Impõe-se, assim, a concessão da segurança, em caráter definitivo, para declarar a ilegalidade do ato de desclassificação e do indeferimento do pedido de reconsideração, assegurando à embargante o direito à contratação no cargo de enfermeira para o qual foi aprovada no Edital nº 01/2022. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo, para sanar omissão e conceder a segurança nos termos do pedido inicial. Tese de julgamento: A exceção prevista no art. 38, § 3º, da Lei Complementar nº 02/1991 afasta a exigência de interstício temporal quando o contrato anterior decorre de situação de calamidade pública. A manifestação de vontade do candidato em rescindir o contrato anterior impede a configuração de acumulação ilícita de cargos públicos. A omissão no acórdão que deixa de apreciar circunstância decisiva ao deslinde da controvérsia deve ser sanada em embargos de declaração, com efeito modificativo, quando alterado o resultado do julgamento. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei Complementar Municipal nº 01/1991, art. 37, I; Lei Complementar Municipal nº 02/1991, arts. 37, VII, e 38, § 3º. Jurisprudência relevante citada: Araken de Assis, Manual dos Recursos, RT, 2007, p. 580. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8040392-25.2023.8.05.0000, em que figuram como embargante ANA CLAUDIA RIBEIRO DA SILVA e como embargado o MUNICÍPIO DO SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em conhecer e acolher o declaratório, para sanar omissão, com modificação do julgado, nos termos do voto do relator. Salvador, .